Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720570-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA NILZA BATISTA SILVA, JULIO CESAR &amp; ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 27826971 e concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o(a) credor(a) cumpra a determinação exarada na certidão de ID 27236112. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac